Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740043-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WYLLIAN ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Na espécie, as circunstâncias do caso constatam a dedicação à atividade criminosa por parte do acusado, sobretudo porque, além da anotação de ato infracional, houve a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliadas às denúncias apócrifas constantes da base de dados da Polícia Militar, as quais davam conta de intenso tráfico de drogas na residência do sentenciado. 3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa. 4. Recurso ministerial conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que denúncias apócrifas e ato infracional análogo à lesão corporal leve, em contexto de violência doméstica, arquivado não se prestam para afastar o tráfico privilegiado. Conquanto tenha o recorrente mencionado dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF, colacionou, quanto à tese defendida, apenas julgados deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, o que não ocorreu na espécie. Nos termos expostos pelo Ministério Público, as circunstâncias do caso constatam a dedicação à atividade criminosa por parte do acusado. Com efeito, houve a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliadas às denúncias apócrifas constantes da base de dados da Polícia Militar, as quais davam conta de intenso tráfico de drogas na residência do sentenciado. Não é só. O recorrido, apesar de possuir apenas 18 (dezoito) anos na data dos fatos analisados nestes autos, já ostenta passagem por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, por condições do sexo feminino (art. 129, §13o, do CP), e de injúria (art. 140, do CP), ambos em contexto de violência doméstica. Ademais, tal conduta foi praticada cerca de um ano antes do tráfico de drogas apurado neste processo. Em verdade, o transcurso de apenas um ano entre as condutas se mostra um curto espaço de tempo, principalmente quando considerado que, mesmo adquirindo a maioridade há pouquíssimo tempo, o réu continua inserto na senda criminosa. Cabe salientar que considerar atos infracionais praticados em contexto de violência doméstica como de baixa gravidade vai de encontro a toda política criminal da atualidade, que enxerga a mulher como vulnerável, merecendo maior atenção do Estado. Presentes, portanto, a gravidade concreta e a contemporaneidade do ato infracional” (ID. 60899954). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à mencionada divergência interpretativa com julgados do STJ e do STF, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016